Tribunal: STJ
Processo: 0285865-13.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207059 - SP
(2024/0285865-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA - DF038931
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56927041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f6ac87cd-4418-494a-862c-805e9aea1f88

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f6ac87cd-4418-494a-862c-805e9aea1f88

AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207059 - SP
(2024/0285865-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA - DF038931
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GOLD AMORGOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLDFARB INCORPORACOES E
CONSTRUCOES LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da
qual dei provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 208-211 e não
conhecer do conflito de competência (fls. 283-287).
Sustentam as agravantes que (fls. 297-301):

Não obstante o delineado pelo ilustre Relator, a
fundamentação, com a devida vênia, não prospera.Isto
Documento eletrônico VDA55736940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: d57cb44d-7f9a-4e8e-8a55-738ccba34e6c

porque, como é sabido Em 23.02.2017, o GRUPO PDG, do
qual fazem parte a Executada, distribuiu o pedido de
Recuperação Judicial, cujo Plano de Recuperação Judicial
foi aprovado em sede de assembleia geral de credores
realizada em 30.11.2017 e homologado judicialmente em
18.12.2017; (ii) em dezembro de 2020, após realização de
nova assembleia geral de credores, foi aprovado e
homologado Aditamento ao Plano de Recuperação
Judicial; (iii) em 13.10.2021 o GRUPO PDG noticiou a
sentença de encerramento da Recuperação Judicial,
todavia, apesar do encerramento, permanecem sujeitos às
condições de pagamento todos os créditos cujo fato gerador
seja anterior. Assim, as agravantes GOLD AMORGOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.,
PDG
REALTY

EMPREENDIMENTOS
E
S/A
PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E
CONSTRUCOES
fazem parte da recuperação
S/A,
judicial, sendo que todo o seu patrimonio está a disposição
e com finalidade do devido cumprimento da recuperação
judicial.
Todavia, forçoso memorar que o crédito perseguido pelo
Suscitado possui o fato gerador constituído em data
anterior àquela em que se apresentou judicialmente o
pedido de soerguimento (
– data do fato
30/07/2014
gerador), de modo que se submete ao quanto previsto no
da Lei n°
Logo, o MM. Juízo da
art. 49
11.101/2005
Recuperação Judicial é o único competente para decidir
sobre atos de constrição sobre ativos de titularidade das
Recuperandas que digam respeito a créditos concursais,
bem como reconheceu que qualquer pretensão envolvendo
a constrição de bens que integrem o patrimônio do Grupo
PDG, ainda que seja no contexto dos processos acima
indicados, necessita de prévia análise do MM. Juízo da
Recuperação Judicial, sob pena de violação de
determinação legal e judicial.
[...]
Ao que se verifica, a decisão proferida pelo juízo suscitado,
especialmente no que se refere ao deferimento de atos
constritivos, imiscui indevidamente na competência do
Juízo recuperacional, que possui atribuição legal para
deliberar sobre atos expropriatórios, ainda que já tenham
sido ocorridos, pois violam diversos dispositivos legais.
Com efeito, o ajuizamento do presente conflito é, também,
para que se mantenha hígida a ordem legal.
[...]
Desta forma, conforme incansavelmente demonstrado e
outrora acertadamente reconhecido por este I. Relator,
muito embora o mesmo tenha alterado seu modo de decidir
posteriormente, os juízos suscitados, declararam-se
competentes para apreciar as mesmíssimas matérias, ou
seja, a respeito de créditos sujeitos ao regime da
recuperação judicial, com a prolação em série de decisóes
nitidamente antagônicas, gerando INSTABILIDADE
JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL.
A higidez processual é algo que deve ser defendido. Logo,
visando
resolver
o
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA entre o juízo universal paulista e o juízo
Documento eletrônico VDA55736940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: d57cb44d-7f9a-4e8e-8a55-738ccba34e6c

suscitado, data venia, cabe exclusivamente a esta Corte
Superior decidir sobre o presente incidente, com fulcro na
alínea “d”, do inciso I, do artigo 105, da Constituição
Federal, combinado com o inciso I, do artigo 66, do
Código de Processo Civil, bem como artigo 951 e
seguintes do Código de Processo Civil. Assim, requer-se já
o presente agravo interno conhecido e provido, a fim de
que se conheça o presente incidente, dando-se, após,
procedência ao incidente, nos termos acima delineados.

Requerem, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., PDG
REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLDFARB
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., no qual apontam como suscitados
o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO – SP e o JUÍZO DE DIREITO DA
4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA – DF.
Monocraticamente, conheci do conflito para declarar a competência do
Juízo recuperacional (fls. 208-211), ensejando a interposição do agravo interno de fls.
218-253.
Após a apresentação de esclarecimentos pelo Juízo recuperacional (fls. 276-
281), dei provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 208-211, e não
conhecer do conflito de competência (fls. 283-287), ensejando a interposição do presente
recurso (fls. 294-303).
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 285-
287):
Diante da necessidade de esclarecer pontos essenciais à
solução da controvérsia dos autos, este Relator oficiou ao
Juízo
recuperacional
para
que
se
manifestasse,
considerando o atual estágio do processo de soerguimento
das suscitantes e os seus recentes pronunciamentos em
incidentes semelhantes (fls. 269-270).
Em resposta, o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP sustentou a
concursalidade do crédito exequendo, mas manifestou sua
Documento eletrônico VDA55736940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: d57cb44d-7f9a-4e8e-8a55-738ccba34e6c

não oposição a eventuais constrições judiciais sobre bens
das empresas suscitantes, tendo em vista o encerramento
do processo de soerguimento. Vejamos (fl. 279):
Ainda, o último QGC publicado pela Administradora
Judicial em seu site ocorreu em 05 de outubro de 2025,
com os créditos habilitados até 30 de setembro de 2025.
Assim, verifico que o nome do credor Antonio Euler
Ferreira Junior consta na relação de credores, com
crédito inscrito na classe III (quirografária) — crédito,
pois, de natureza concursal -, na monta de R$ 2.527,23.
Por fim, respeitados os entendimentos diversos, sinto que
este juizo recuperacional não é sede propícia a processar
constrições judiciais sobre bens de sociedade empresária
devedora cujo processo de soerguimento já se encontre
encerrado.
Nesse contexto, a inexistência de decisões contraditórias
entre o Juízo da execução e o Juízo da recuperação judicial
demonstra a ausência de conflito de competência a ser
resolvido.
[...]
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para
reconsiderar a decisão de fls. 208-211, e não conhecer do
conflito de competência.

Não obstante a argumentação das partes agravantes, é firme o entendimento
desta Corte no sentido de que a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da
execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de
competência a ser resolvido.
A propósito, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. A caracterização do conflito de competência exige
decisão de dois juízos sobre o mesmo tema, o que não
ocorreu, pois não há decisão específica do Juízo da
recuperação opondo-se aos atos do Juízo trabalhista.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do conflito de
competência no contexto de recuperação judicial exige
decisão específica do juízo da recuperação opondo-se
2. A cooperação judicial
aos atos do juízo trabalhista.
pode ser instaurada em execuções comuns individuais, ante
a aplicação do princípio da menor onerosidade. 3.
A Justiça do Trabalho tem competência para desconsiderar
a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra
sócios não abrangidos pela recuperação judicial".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
Documento eletrônico VDA55736940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: d57cb44d-7f9a-4e8e-8a55-738ccba34e6c

§ 7o-B; CPC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 300.
AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
200.792/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
relator Ministro
28/5/2024;
191.533/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no CC n.
relator
18/4/2024;
201.870/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
30/4/2024.
(AgInt no CC n.
relator Ministro João Otávio
202.205/SP,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
grifo meu.)
25/8/2025,

Assim, conforme consignado na decisão agravada, se o próprio Juízo
recuperacional não se considera competente para o processamento de constrições
judiciais sobre bens das empresas suscitantes, deve ser mantido o não conhecimento do
conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: d57cb44d-7f9a-4e8e-8a55-738ccba34e6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no AgInt no CC 207.059 / SP
Número Registro: 2024/0285865-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023944320238070007 10164223420178260100 7023944320238070007
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SUSCITANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
INTERES.
: ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA - DF038931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
Documento eletrônico VDA56900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 2ab79016-fded-430f-8905-4ee3dafc6113

AGRAVADO
: ANTONIO EULER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO : FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA - DF038931
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 2ab79016-fded-430f-8905-4ee3dafc6113